Tribunal: TJBA
Processo: 8018220-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8018220-21.2025.8.05.0000 – Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA Impetrante: Adam Christian Damasceno Impetrante: Dr. Felipe Marchioretto Paciente: Enoir Jose Gorgen Advogado: Dr. Adam Christian Damasceno – OAB/BA 77246 Advogado: Dr. Felipe Marchioretto – OAB/BA 85382 Advogada: Dra. Vanessa de Menezes Homem – OAB/BA 32.173 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA Processo de 1º Grau: 8001946-05.2025.8.05.0154 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS INDICIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA, FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. REVOGADA A PRISÃO TEMPORÁRIA DO PACIENTE EM 16/04/2025. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados, Dr. Adam Christian Damasceno – OAB/BA 77246 e Dr. Felipe Marchioretto – OAB/BA 85382, em favor de Enoir Jose Gorgen, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA. II- Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 26/03/2025, tendo sido preso em 27/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, III, “a”, da Lei 7.960/89. III- Alegam os impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 80010194), a ausência dos indícios de autoria, a desfundamentação do decreto constritor e a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão temporária. Sustentam, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas. Aduzem, por fim, que “O paciente deveria está cumprindo prisão temporária com prazo máximo de cinco dias, por estar sendo investigado pela prática do crime de homicídio simples (crime comum), não sendo investigado pela prática do crime de homicídio qualificado (crime hediondo).” IV- Informes judiciais (ID. 80689995) noticiam in verbis: “[...]A prisão temporária integra o inquérito policial que investiga a morte violenta de Wilson Pereira Chaves Neto, ocorrida em 16/03/2023. A autoridade policial responsável pela investigação representou pela prisão temporária do paciente, arguindo que investigado Gabriel Santana Pires fora interrogado em sede policial e esclarecera com detalhes como ocorrera a morte da vítima relatando a participação do paciente o qual teria dado os comandos para a empreitada criminosa. A decisão proferida sustentou que a prisão era medida necessária para a elucidação dos fatos, indicação de autoria, materialidade e circunstâncias do delito que possui dois investigados como principais suspeitos, sendo um deles, o paciente. Informe-se que a decisão que decretara a prisão fundamentou-se na natureza do delito (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º, da Lei 7.960/89, bem como, os parâmetros das ADIs 3360 e 4109, sendo eles, a imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, lei 7.960/1989) ("periculum libertatis"), constatada a partir dos elementos concretos, as fundadas razões e autoria ou participação do indiciado, a contemporaneidade dos fatos e a gravidade concreta do crime, aliada às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP), e a insuficiência das medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). Por fim, cumpre informar que o paciente permanece preso”. Em consulta aos autos de 1° Grau, verifica-se que fora proferida decisão pelo Juiz de origem revogando a prisão temporária do paciente em 16/04/2025. V- Inicialmente, a alegativa de ausência dos indícios de autoria não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI- Compulsando os autos, verifica-se não mais persistir a coação narrada pelos impetrantes, uma vez que o juiz de origem proferiu decisão revogando a prisão temporária do paciente em 16/04/2025, restando prejudicadas as demais alegativas aventadas no writ. VII- Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VIII- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da ordem. IX- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8018220-21.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA, em que figuram, como Impetrantes, os Advogados Dr. Adam Christian Damasceno – OAB/BA 77246 e Dr. Felipe Marchioretto – OAB/BA 85382, como paciente, Enoir Jose Gorgen, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Luis Eduardo Magalhães/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, julgar prejudicada a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.